Tribunal: TJMT
Processo: 1064432-88.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064432-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA RANUCCI - CPF: 112.747.129-55 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. VALOR. ATUALIZAÇÃO. SELIC. MARCO TEMPORAL. EVENTO DANOSO. OMISSÃO
. CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 271374366 - R.I. nº 1064432-88.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado do Embargado na origem, com dano moral, sem indicação da data de atualização.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, reconhecido o dano moral e fixado o valor, restou omissa a indicação de correção, no Acórdão recorrido.

No caso, tratando-se de relação extracontratual, o dano moral decorrente tem atualização a partir do evento danoso, ou seja, da datada negativação indevida. Precedentes. (
STJ – CE - REsp nº 1795982/SP – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – rel. p acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 21/8/2024 – DJe 23/10/204
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1003076-17.2023.8.11.0005 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 29/10/2024 - DJE 01/11/2024
) e (
TJRJ – 13ª CC – RApC nº 00222321120188190021 – rel. Desembargador FERNANDO FERNANDY FERNANDES – j. 05/05/2022 - DJe 10/05/2022
).

- da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração, para:
a.1)
sanar a omissão/contradição apontada, fixando a correção do dano moral com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso;
a.2)
permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

271374366;
a.3)
determinar faça esta decisão, parte integrante do Acórdão recorrido.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025